Tribunal: TJDFT
Processo: 0751442-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0751442-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSAFA DE MELO PEREIRA AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por JOSAFA DE MELO PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da execução de título extrajudicial movida por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., pela qual rejeitou impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, por não colher a alegação de pagamento integral da dívida e da impenhorabilidade da verba atingida pela medida constritiva. O agravante requer, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, afirmando possuir renda mensal inferior a três salários mínimos, conforme documentos juntados, e não ter condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Quanto à matéria tratada na decisão agravada, sustenta que houve bloqueio judicial de R$ 2.765,82 (dois mil, setecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), valor que já havia sido levantado pela exequente, e que, posteriormente, mesmo após a celebração de acordo extrajudicial e pagamento integral do débito em 30 de junho de 2025, foram determinadas novas constrições indevidas pelo sistema SISBAJUD. Argumenta que a obrigação exequenda foi extinta pelo pagamento, fato comprovado nos autos, o que torna inexigível o título executivo e configura excesso de execução. Defende que a manutenção da penhora, além de ilegal, fomenta enriquecimento sem causa da parte agravada, que já recebeu o valor integral da dívida, invocando os arts. 803, I, e 924, II, do CPC, para sustentar a nulidade da execução e requer sua extinção. Subsidiariamente, alega a impenhorabilidade dos valores bloqueados, por se tratar de verba alimentar e reserva financeira inferior a 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, destacando que tais recursos são destinados à subsistência do agravante e de sua família. Reforça que a jurisprudência do STJ estende a proteção da impenhorabilidade a valores mantidos em conta corrente ou aplicações financeiras, desde que respeitado o limite legal. Afirma estarem presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência recursal, apontando o fumus boni iuris evidenciado pela prova do pagamento e pela natureza impenhorável dos valores bloqueados pelo SISBAJUD, bem como o periculum in mora decorrente do risco iminente de levantamento indevido dos valores pelo agravado, ressaltando que são essenciais à sobrevivência do agravante. Com esses fundamentos, requer a concessão de antecipação de tutela recursal, para determinar o imediato desbloqueio dos valores constritos e impedir qualquer levantamento pela parte agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para reconhecer a extinção da execução pelo pagamento ou, subsidiariamente, declarar a impenhorabilidade da verba bloqueada. Recurso dispensado de preparo, por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita (ID 230465828). É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído e que está dispensado o recolhimento do preparo em razão da gratuidade judiciária concedida ao recorrente, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). No caso dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação passível de justificar a concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal, pois não é iminente o deferimento da expedição de alvará de levantamento do valor bloqueado. Isso porque, a despeito da rejeição da impugnação à penhora apresentada pelo recorrente, verifica-se que a decisão agravada condicionou a liberação dos valores ao agravado à preclusão do decisum, confira-se: “Indefiro a impugnação de Id. 244472879 ao bloqueio SISBAJUD (Id. 242247619), uma vez que o impugnante não conseguiu comprovar a impenhorabilidade da verba bloqueada. Argumentar que os valores constritos devem ser liberados por estarem abaixo do patamar de 40 salários mínimos vigentes não basta. A impenhorabilidade deve ser demonstrada pela origem da verba e dentro dos limites que vem entendendo ser razoável a jurisprudência deste TJDFT e STJ, em consonância com o artigo 833 do CPC. Nesse sentido: (...) Embora o impugnante tenha juntado documentos aos autos, estes não demonstram que os valores bloqueados se referem a quantias reservadas ao sustento próprio ou de sua família, o que é essencial para comprovar a impenhorabilidade. Ademais, a alegação de que a quantia não ultrapassa o limite de 40 salários mínimos, por si só, não é suficiente para afastar a possibilidade de penhora. A impenhorabilidade, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, deve ser comprovada por meio da demonstração clara de que os valores se destinam ao sustento, o que não ocorreu no presente caso. A penhora ora executada é medida excepcional, prevista no ordenamento jurídico e aceita pela jurisprudência, mormente na ausência de outros meios para a satisfação do crédito. Pelo exposto, indefiro a impugnação. Converto o bloqueio em penhora independente da lavratura de termo. Preclusa a presente decisão, protocole-se solicitação de transferência de valores via SISBAJUD. Após, expeça-se alvará eletrônico de levantamento dos valores constritos." (ID 252724706 – g.n.) Assim, verifica-se que a decisão agravada determinou que a liberação dos valores penhorados ao agravado deve ficar condicionado à preclusão, de modo que não há risco de perecimento de direito em se aguardar a apreciação da arguição de quitação da obrigação e de impenhorabilidade de forma exauriente no julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado, depois de garantido o contraditório à parte recorrida. Quanto ao pedido de antecipação de tutela recursal expresso no agravo de instrumento, cumpre ressaltar que é inviável eventual restituição imediata do montante constringido ao recorrente, pois é vedada a concessão de medida liminar quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Ademais, não se verifica periculum in mora excepcional, que justifique a concessão de medida liminar dotada de irreversibilidade, pois o recurso está sustentado na alegação de que os valores são impenhoráveis até o limite de 40 (quarenta salários mínimos), por consubstanciar aplicação similar à caderneta e poupança, nos moldes do art. 833, X, do CPC, e não por terem natureza salarial. E, apesar de se constatar que parte dos valores penhorados estavam aplicados no CDB, podendo atrair a referida previsão legal de impenhorabilidade, os extratos bancários apresentados pelo agravante ID 244472881 e ID 244472882, revelam que parte do montante foi constrangido em conta corrente, e apresentam apenas incoações sobre o saldo bloqueado pelo SISBAJUD, não podendo aferir se existiu movimentação financeira incompatível com a alegação de reserva financeira típica das contas poupança. Assim, a arguição de impenhorabilidade demanda melhor apuração, sob o crivo do contraditório, não sendo passível a apreciação por decisão liminar. Consigno, ainda, que a constatação de penhora de recursos financeiros expressivos, superiores à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) depositados em data recente, revela capacidade financeira suficiente do recorrente para manutenção de sua subsistência até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Assim, não havendo risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou de inefetividade do processo, deve ser indeferido o efeito suspensivo e o pedido de antecipação de tutela recursal pleiteados no recurso. Por fim, quanto à alegação de pagamento da obrigação em razão de acordo firmado com o agravado, advirto ao agravante que a afirmação demanda efetiva comprovação no processo. Pelo que se verifica do termo de acordo entabulado nos autos de origem, o agravado se comprometeu ao pagamento de 5 (cinco) parcelas mensais sucessivas, com valores que variam entre R$ 17.714,89 e R$ 19.166,03, vencidas a partir de junho de 2025 (ID 241147339), mas consta dos autos apenas a comprovação do pagamento da primeira parcela de amortização (ID 241151255), de modo que a alegação de pagamento da dívida não está comprovada pelo recorrente. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, e diante da vedação constante do art. 300, § 3o, do CPC, indefiro o efeito suspensivo e o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa, a fim de que, nos termos da decisão recorrida, eventual liberação de recursos em favor do agravado aguarde o julgamento do presente agravo de instrumento. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 19 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator